Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720045-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TARCIANO DA SILVA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Prática Jurídica da UPIS não apresentou razões de apelação (ID 59757716). Intime-se, novamente, para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES